Tribunal: TJDFT
Processo: 0739716-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0739716-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDO PIMENTA DA SILVA IMPETRANTE: ALISON FERNANDO GONTAREK,, KARTHYLEN MORGANA ALMEIDA FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os impetrantes para que tragam aos autos o ato coator, pois, das peças juntadas, não consta nenhuma deliberação do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, após a manifestação do Juízo da Comarca de Valparaíso de Goiás. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2023 18:35:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator